Tribunal: STF
Processo: AC 3838
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR – CESSAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Esta ação cautelar, concernente à quebra dos sigilos fiscal e bancário de Bruno Augusto Rodrigues de Oliveira Cavalcanti, foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, considerado o inquérito nº 4.132.
    Por requisição do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o inquérito foi instaurado, visando apurar a prática, por José Dantas de Lira – à época Juiz de Direito –, Bruno Augusto Rodrigues de Oliveira Cavalcanti, Ricardo Augusto de Oliveira Cavalcanti e Ivan Holanda Pereira, dos crimes dos artigos 317 (corrupção passiva), 332 (tráfico de influência) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. As investigações tiveram início no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em razão da prerrogativa de foro do primeiro investigado. O procedimento investigatório foi remetido ao Supremo observado o artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, ante a declaração de suspeição de mais da metade dos integrantes daquele Tribunal.
    Em 11 de dezembro de 2017, levando em conta a superveniente imposição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da sanção de aposentadoria compulsória a José Dantas de Lira, Vossa Excelência reconheceu a incompetência do Supremo para a supervisão das investigações, determinando a remessa ao Tribunal de Justiça. 
    A Procuradoria-Geral da República, apontando a ausência de investigado com prerrogativa de foro perante o Supremo, manifesta-se pelo declínio da competência, com a remessa desta ação cautelar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 
    2. Ante a vinculação com o inquérito nº 4.132 e a superveniente cessação da competência do Supremo para supervisionar as investigações, considerada a imposição, pelo Conselho Nacional de Justiça, a José Dantas de Lira, da sanção de aposentadoria compulsória, determino o encaminhamento deste processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
    3. Providenciem.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator